Tribunal: TJBA
Processo: 8024331-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024331-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VIA ELEITA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) 45%. DESEMPENHO DE ATIVIDADE OPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, em seus proventos. O Estado da Bahia apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita e suscitou preliminares de decadência, prescrição, litispendência e inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à incorporação da GCET no percentual de 45% aos seus proventos; (ii) estabelecer se o exercício de atividade operacional foi devidamente comprovado por prova pré-constituída, nos moldes exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis ao mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois não foram apresentados elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A preliminar de decadência é afastada, visto que se trata de obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ e de precedentes que reconhecem a não incidência da decadência em atos omissivos renovados mês a mês. Também não se acolhe a alegação de prescrição do fundo de direito, pois a relação de trato sucessivo sujeita-se apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. A preliminar de litispendência é rejeitada, uma vez que não há comprovação da vinculação do impetrante ao mandado de segurança coletivo invocado, e o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 veda a litispendência entre mandados de segurança individual e coletivo. Acolhe-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. A Resolução COPE nº 153/2014 condiciona a percepção da GCET no percentual de 45% ao efetivo exercício de atividade operacional. O impetrante não demonstrou, mediante prova documental idônea, que exerceu tais funções durante sua atividade na corporação. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se reconhece o direito pleiteado, devendo o interessado buscar a via ordinária para eventual produção de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O benefício da gratuidade de justiça se mantém na ausência de prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência. A decadência não incide em obrigações de trato sucessivo, renovadas mês a mês, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ. A litispendência não se configura entre mandado de segurança individual e coletivo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequada a via quando necessária dilação probatória. O direito ao recebimento da GCET em percentual de 45% depende da comprovação do efetivo exercício de atividade operacional, requisito não demonstrado pelo impetrante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B, parágrafo único; 121; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019; TJBA, MS nº 8017200-92.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024331-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDMILSON CONCEICAO DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, acolher a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,